Tribunal: TJSP
Processo: 2219830-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Alegação de fraude praticada por terceiro na emissão do boleto para pagamento do valor total do mútuo bancário – Suspensão das cobranças – Indeferimento – Admissibilidade – Falta dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC/2015 – Decisão mantida – Recurso desprovido.